Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016828-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), COMERCIO E REPRESENTACOES SIGNOR LTDA - CNPJ: 05.792.452/0001-77 (EMBARGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (EMBARGADO), SEMENTES GUERRA SA - CNPJ: 03.745.551/0001-72 (EMBARGANTE), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO), ELIN TERUKO TOKKO - CPF: 820.352.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA E

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS PEDIDOS DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AS MATÉRIAS. EMBARGOS REJEITADOS.
VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS OPOSTOS POR SEMENTES GUERRA S.A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. A
LTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, II DO CPC. EMBARGOS OPOSTOS POR SEMENTES GUERRA S.A. ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1.

Diverso do que sustentam as embargantes a questão de fundo do agravo está preclusa, pois, ainda que se trate de nova decisão na origem a matéria que foi levada ao magistrado de primeira instância, já havia sido apreciada em decisões anteriores

2. Não é possível rediscutir matéria que foi objeto de recurso cujo acórdão já transitou em julgada, em razão da ocorrência de preclusão consumativa.

3.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos opostos por
Comércio e Representações Signor LTDA e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI
rejeitados.

7. Comprovado que a parte agravante tenta induzir o magistrado a erro
ao alterar a verdade dos fatos e buscar a rediscussão de matérias já preclusas nos autos
, resta caracterizado a conduta do artigo 80, II, parte final do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que sujeita a parte recorrente a condenação em litigância de má-fé.

8. Embargos opostos por S
ementes Guerra S.A. acolhidos com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
158474151
) opostos por
Sementes Guerra S.A.
e Embargos de Declaração (Id.
158523659
)

opostos por
Comércio e Representações Signor LTDA e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A primeira embargante
Sementes Guerra S.A. sustenta que o acórdão é omisso quanto ao pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para condenar a parte embargada em litigância de má-fé.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id.
159425171
).

A segunda embargante
Comércio e Representações Signor Ltda e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio Eireli sustenta que o acórdão é totalmente omisso quanto aos pedidos da parte embargante/agravante.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1026, §2o do CPC (Id.
159602692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração opostos por

Comércio e Representações Signor LTDA e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI será analisado em primeiro lugar, uma vez que é prejudicial ao recurso de embargos de declaração opostos por Sementes Guerra S.A.

Comércio e Representações Signor LTDA e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI sustentam que o acórdão é totalmente omisso quanto aos pedidos da parte embargante/agravante.

Afirmam que “
Não se trata de questão preclusa, vez que a decisão agravada é a
constante no ID
140405166
.” (Id. 158523659, pág. 3)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Diverso do que sustentam as embargantes a questão de fundo do agravo está preclusa, pois, ainda que se trate de nova decisão na origem a matéria que foi levada ao magistrado de primeira instância, já havia sido apreciada em decisões anteriores. Confira-se trecho da decisão agravada:

“[...]

Perscrutando os autos em voga, mais precisamente no petitório colacionado no Id 69269320, observo que as partes executadas limitam-se em afirmar que a exequente esta executando ao mesmo tempo, o título de crédito objeto da presente rusga. Nesse viés, a manifestação em testilha não deve ser examinada, uma vez que as partes ré cingem em abordar matéria relativamente superada, visto que as alegações trazidas à baila já foram combatidas em decisões proferidas anteriormente por este juízo, dentre as quais, a que já haveria coisa julgada em relação ao mérito da demanda. [...]” (Id. 140405166)

Acerca da questão o acórdão se expressou nos seguintes termos:

“[...] A questão trazida neste recurso de agravo de instrumento já foi analisada no recurso de agravo de instrumento no 1015284-87.2019.8.11.0000, que reconheceu a preclusão temporal acerca da alegação de eventual cobrança em duplicidade.

[...]

Ocorre que os recorrente não apresentaram nenhum recurso em relação ao acórdão, de forma que não há como novamente alegar eventual cobrança em duplicidade, pois a matéria foi debatida e resolvida nos autos, ocorrendo-se, portanto, a preclusão temporal.

Destarte, a questão acerca da eventual cobrança em duplicidade resta acobertada pela preclusão de coisa julgada
, razão pela qual acolho a preliminar contrarrecursal e não conheço do recurso interposto [...]” (Id. 154936196, pág. 3)

Ora, o fato de não haver menção expressa aos pedidos, se dá em razão da preclusão de matéria que fundamenta os próprios pedidos (cobrança em duplicidade), portanto, não há falar em omissão no acórdão.

Ou seja, de forma temerária as embargantes buscaram induzir o magistrado de origem a erro para rever questões já decididas nos autos.

Vê-se, portanto, que as embargantes buscam a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, os embargos opostos por
Comércio e Representações Signor LTDA e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI devem ser rejeitadas com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

Sementes Guerra S.A. opôs embargos declaratórios sustentando que o acórdão é omisso quanto ao pedido de condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

Menciona que “
O Acordão foi cristalino sobre o cerne do recurso tratar de questão preclusa, já debatidos em outras oportunidades brilhantemente por esta turma que desproveu os recursos em todas as oportunidades, reforçando que tais recursos manejados pela executada foram meramente protelatórios. Esta mesma turma já havia reconhecido a litigância de má-fé da executada no agravo de no 1013053-24.2018.8.11.0000 em 19/02/2019, que se somou-se a multa aplicada pelo juízo de primeiro grau.” (Id. 158474151).

Assiste razão ao embargante, razão pela qual passo a sanar a omissão.

Da análise dos autos, entendo que, é patente a litigância de má-fé das embargadas, pois tentaram induzir o juízo a erro ao alterar a verdade dos fatos e buscar a rediscussão de matérias já preclusas nos autos.

Assim, incorre na conduta do artigo 80, II do CPC (“alterar a verdade dos fatos”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Com essas considerações, acolho os embargos opostos por
Sementes Guerra S.A. e atribui efeito infringente para condenar as embargadas em litigância de má-fé.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações:

a)

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Comércio e Representações Signor Ltda e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

b) ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sementes Guerra S.A. e a
plico multa por litigância de má-fé às embargadas
Comércio e Representações Signor Ltda e

Agro-Sul Produtos Agropecuários Indústria e Comércio EIRELI
, caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC, no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023